Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703349-75.2022.8.07.0018 APELANTE: CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação (id 38306951) interposta pela impetrante contra a sentença (id 38306948) da 6a Vara da Fazenda Pública que denegou a segurança para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) durante todo o exercício de 2022, ou antes de decorridos 90 dias da publicação da LC 190/22, ao fundamento de que não houve “criação” ou “aumento” de tributo, razão pela qual o diploma tem aplicação imediata. Alega, em síntese, a necessidade de observância ao princípio constitucional da anterioridade que, embora sem previsão na LC 190/22, não pode ser afastado. Afirma perigo de dano de ser compelida ao pagamento do tributo inconstitucional, sob pena de ser impedida de realizar as operações e sofrer multa. Pleiteia a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL até o julgamento de mérito. Em contrarrazões (id 38307109), o DF defende que o imposto é preexistente à LC 190/22, que não o majorou. Argumenta que a antiga Lei-DF 5.546/15, reguladora do DIFAL, é válida, segundo decidido pelo STF, no julgamento do RE 1.287.019 – Tema 1093 -, pelo que não cabe cogitar de ofensa ao princípio da anterioridade. 2. O pleito não pode ser atendido. A Presidência da Corte, na suspensão de segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, suspendeu “os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator